Tribunal: TJMT
Processo: 1039401-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039401-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLUBE MONTE LIBANO DE CUIABA - CNPJ: 03.938.347/0001-78 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DE CONSUMO – FATURA EXORBITANTE – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
– PESSOA JURÍDICA – ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não logrando a concessionária demonstrar a regularidade da fatura contestada pelo consumidor, impositiva a revisão do débito
nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da

ANEEL.

A essencialidade do serviço prestado pela concessionária, bem como a atividade desempenhada pelo autor, atrai a aplicação da Sum. 192, do STJ
“
indevida

interrupção na prestação de serviços essenciais de água,

energia elétrica, telefone e gás configura dano moral a pessoa jurídica
”.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, conforme se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória que lhe move o Clube Monte Líbano de Cuiabá, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito discutido, determinar o refaturamento da conta de energia com base na média das três faturas anteriores ao mês discutido, condenar a ré no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária de energia elétrica recorre sustentando, em suma, a regularidade do procedimento adotado, uma vez que o conjunto probatório produzido demonstrou que o consumo contestado é compatível com a carga instalada na unidade consumidora e não destoa de faturamentos já registrados. Justifica que deve ser considerado que a ANEEL autorizou um aumento extra nas contas de energia elétrica de toda população brasileira, e, além disso, está em vigor a bandeira tarifária da cor vermelha, que onera ainda mais a conta de energia e pode ter influenciado na variação em comento. Defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar e, caso não seja o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 151778250), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Clube Monte Líbano de Cuiabá ajuizou ação declaratória em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando ser titular da unidade consumidora n. 6/353774-3, e que vem recebendo cobranças com valores exorbitantes de consumo que destoam de sua média mensal.

Asseverou que em outubro/2018, apesar de ter os serviços de energia suspensos por cerca de 15 (quinze) dias, não houve qualquer redução na fatura, que atingiu o montante de R$ 4.259,43 (quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos). Alegou que há cerca de quatro meses a empresa não está realizando a leitura do medidor, sendo que os meses de julho, agosto e setembro estão sendo discutidos nos autos n. 1031881-42.2018.8.11.0041, contudo, considerando que após a distribuição daquele feito, continuou recebendo débito com valor acima de sua média, ajuizou a presente demanda, visando a revisão da fatura questionada e a condenação da ré pelo dano moral sofrido.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito discutido, determinar o refaturamento da conta de energia com base na média das três faturas anteriores ao mês discutido, condenar a ré no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a regularidade do procedimento adotado, uma vez que o conjunto probatório produzido demonstrou que o consumo contestado é compatível com a carga instalada na unidade consumidora e não destoa de faturamentos já registrados. Justifica que deve ser considerado que a ANEEL autorizou um aumento extra nas contas de energia elétrica de toda população brasileira, e, além disso, está em vigor a bandeira tarifária da cor vermelha, que onera ainda mais a conta de energia e pode ter influenciado na variação em comento.

Segue sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar e, caso não seja o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. De proêmio, verifica-se que a relação entre as partes é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, decorrente dos riscos da atividade comercial desenvolvida (art. 14).

Ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supratranscrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Compulsando os autos, verifica-se que há tempos o apelado questiona o aumento exorbitante de suas faturas, sendo que no presente caso, no mês de outubro/2018, a concessionária registrou aumento significativo no consumo. Ressalto, inclusive, que o autor já discutia aumentos exorbitantes anteriores no bojo do processo n. 1031881-42.2018.8.11.0041. Além disso, contas posteriores foram discutidas nos processos n.
1023691-56.2019.8.11.0041, 1028827-34.2019.8.11.0041 e 1035167-91.2019.8.11.0041, cujo julgamento foi realizado de maneira simultânea com a presente demanda.

Ademais, não me passa despercebido que a tutela de urgência foi deferida, a fim de determinar que a ré se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica, sendo a citação recebida em 05.12.2018. Contudo, houve a suspensão do fornecimento em 03.12.2018, e mesmo com o recebimento da citação dois dias depois, a religação foi efetivada somente após meses, em 04.04.2019, conforme se infere do documento de id. 151778236.

Ora, h
avendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média do consumidor, pode o mesmo contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001.

Destarte, tenho que a empresa apelante não se desincumbiu de desconstituir as afirmações autorais, mormente não logrando demonstrar a regularidade das aferições referentes ao mês de outubro/2018, resultando na apuração de débito além do consumido pelo apelado.

Diante disso, andou bem a d. magistrada ao consignar,
verbis
:

“
Não há qualquer prova de que o valor cobrado durante tal período foi regularmente faturado pela ré, e a prova oral requerida em nada iria contribuir para tal desiderato
.

Importante ressaltar que nas faturas discutidas não foi localizada a informação da data da leitura do consumo (processo n. 1039401-53.2018.8.11.0041 – Id. 16478758; n. 1023691-56.2019.8.11.0041 – Id. 20609243; n. 1028827-34.2019.8.11.0041 – Id. 21372208 e n. 1035167-91.2019.8.11.0041 – Id. 22497563).

Registre-se que no processo de n. 1031881-42.2018.8.11.0041, houve discussão sobre as faturas de julho, agosto e setembro de 2018, nos valores de R$ 8.151,12, R$ 10.007,48 e R$ 8.351,26 respectivamente, e nele as partes firmaram acordo, onde a ré se comprometeu a revisar as cobranças.

Ademais, se verifica pelo documento de Id. 16479010 do processo n. 1039401-53.2018.8.11.0041, que a fatura do mês de junho/2018, antecedente as que ensejaram as diversas discussões judiciais entre as partes, foi emitida no valor de R$ 4.547,22, enquanto que a do mês de outubro/2018, mesmo com serviço suspenso por 16 dias (não rebatido pela ré - incontroverso), foi emitida no valor de R$ 4.259,43.

Vê-se que tal ocorrência de cobrança com o serviço suspenso também foi reclamado pela autora no processo de n. 1018080-25.2019.8.11.0041, acerca da fatura do mês abril/2019, no valor de R$ 6.410,43, e nele as partes entabularam acordo, onde a ré se comprometeu a revisar a cobrança.

Verifica-se ainda pelo documento de Id. 21896413 que a ré, em dez/2018 e janeiro, fevereiro e março/2019, emitiu faturas nos valores de R$ 3.829,20, R$ 1.189,82, R$ 1.102,10 e R$ 1.000,36, mas a partir de maio/2019 passou efetuar cobranças nas quantias de R$ 5.611,76, R$ 6.859,56 e R$ 7.026,03, ou seja, a média registrada durante o período contestado pela parte autora é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a sua irresignação tem fundamento.

No processo de n. 1039950-29.2019.8.11.0041 também houve discussão pela autora referente à fatura do mês agosto/2019, no valor de R$ 7.606,23, e nele as partes entabularam acordo, onde a ré se comprometeu a revisar a cobrança.

Esses relatos dos processos são importantes, vez que demonstra que houve cobranças reiteradamente abusivas pela parte requerida.

Assim, merece guarida o pedido autoral para que as faturas sobre os meses de
outubro/2018
, maio, junho e julho de 2019, reflitam o real consumo da parte autora.

(...)

Dessa forma, não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto na conta da parte autora, e para não ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado, deve a requerida readequar as faturas no valor da média das três faturas anteriores ao mês discutido, observando ainda que a fatura do mês de outubro/2018 esteve com o serviço suspenso por 16 dias.

Em relação ao pedido de danos morais, resta incontroverso que houve a suspensão do serviço pela ré nos autos do processo de n. 1039401-53.2018.8.11.0041, o que também se comprova pelo documento colacionado no arquivo de Id. 26263648 do processo de n. 1028827-34.2019.8.11.0041.

Assim, está configurada a lesão aos direitos da personalidade da autora, tendo em vista que o indevido e injustificado corte de energia elétrica acarreta danos à seara imaterial.”

(id. 151778245).

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio da unidade consumidora do apelado.

Ademais, é possível notar que a apelante deixou de pugnar pela
realização de perícia judicial, ou, ainda, apresentar as medidas administrativas para averiguação da regularidade da fatura
, tornando impositiva a revisão da fatura referente ao mês questionado,
nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da

ANEEL.

Sendo assim, não há como sustentar a legalidade dos procedimentos adotados pela apelante ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos do consumidor. Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – REVISÃO DE CONSUMO – FATURAS EXORBITANTES – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA -

REVISÃO DAS FATURAS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não logrando a concessionária demonstrar a regularidade das faturas contestadas pela consumidora, impositiva a revisão do débito nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

As cobranças exorbitantes e corte no fornecimento de energia elétrica da consumidora, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(RAC n. 1058446-72.2020.8.11.0041, 3a Câmara Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022).

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da ré/apelante, ao adotar o procedimento hostilizado, culminando na cobrança de fatura exorbitante em nome do apelado.

No que tange ao dano moral, apesar da concessionária sustentar a inexistência de ato ilícito perpetrado, não bastando a emissão da fatura em valores astronômicos, o apelado se viu privado injustamente do fornecimento de energia elétrica.

Importante relembra a essencialidade do serviço prestado pela apelante, bem como pela atividade comercial desempenhada pela autora no ramo de restaurante, atraindo a aplicação da Sum. 192, do STJ “
indevida

interrupção na prestação de serviços essenciais de água,

energia elétrica, telefone e gás configura dano moral a pessoa jurídica
”.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na determinação de revisão da fatura e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelante, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança exorbitante acrescida da interrupção de energia.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023